Tribunal: TJDFT
Processo: 0723550-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos de pesquisa aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento do pedido de pesquisa objetivando a satisfação do crédito do exequente/agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a renovação de pesquisas por meio do Sisbajud e Renajud, observando-se o princípio da razoabilidade e a passagem de prazo relevante desde a última diligência. Se a última diligência via sistema Sisbajud foi realizada há um ano e sete meses e não foram localizados ativos financeiros suficientes para saldar o débito da executada/agravada, deve ser deferido o pedido de renovação de tais providências como forma de contribuir para a efetividade da execução.
4. Não esgotados os meios administrativos para localização de bens do executado, obstado o levantamento do sigilo fiscal (Infojud), por constituir medida de caráter excepcional.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.